Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA NA FASE DE CONHECIMENTO. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA PELO AGRAVANTE INDICATIVA DE QUE RESIDIA NO ENDEREÇO. REQUISITO DO ART. 254 DO CPC. REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. São pressupostos da citação por hora certa a ausência no domicílio ou residência do réu, por duas vezes, com suspeita de ocultação, devendo o oficial de justiça intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no próximo dia útil, voltará ao local a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

2. É requisito essencial de validade da citação a remessa de carta, telegrama ou correspondência eletrônica para o endereço do réu, no prazo de 10 (dez) dias, pelo escrivão ou chefe de secretaria, informando a citação por hora certa, conforme o art. 254 do Código de Processo Civil.

3. Não se exige prova de recebimento pessoal da correspondência de que trata o art. 254 do CPC, pois essa modalidade citatória se fundamenta justamente em indícios de ocultação do réu. Basta a remessa para o endereço onde efetivada a citação por hora certa.

4. In casu, não se mostram minimamente comprovadas as alegações do réu de que não residia no endereço onde foi realizada a citação ficta. Foram colacionados aos autos inúmeros documentos produzidos pelo próprio réu em outro processo indicativos de que ele residia naquele local. Cumpridos os requisitos do art. 254 do CPC.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.